Tribunal: TJSP
Processo: 2233660-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática, que com amparo no art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente, para aplicação da correção monetária e de juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática, que com amparo no art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente, para aplicação da correção monetária e de juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905 REsp no 1.495.146 e REsp no 1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810. No mais, mantida a r. decisão tal como lançada - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Decisão mantida - Recurso de agravo interno, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2233660-69.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSON PIRES BORTOLAI (HERDEIRO), ROBERTO ELIAS CURY, EDER
BORTOLAI, GILBERTO PIRES BORTOLAI, IRENE DE AZEVEDO SOARES CURY,
IRLANDA PIRES BORTOLAI (FALECIDO) e NELSON PIRES BORTOLAI, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
2/13
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2233660-69.2020.8.26.0000/50001
Agravantes: Nelson Pires Bortolai, Roberto Elias Cury, Eder Bortolai, Gilberto
Pires Bortolai, Irene de Azevedo Soares Cury, Irlanda Pires Bortolai e Nelson Pires
Bortolai
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 19023
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do
CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática, que
com amparo no art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932, do
CPC/2015, deu parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento, tão somente, para aplicação da correção monetária e
de juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947,
em 20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905 REsp
no 1.495.146 e REsp no 1.492.221/PR, por estarem em
conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810. No
mais, mantida a r. decisão tal como lançada - A matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal - Decisão mantida - Recurso de agravo interno,
improvido.
NELSON PIRES BORTOLAI E OUTROS, interpuseram o
presente agravo interno (art. 557, § 1o, do CPC/73, atual art. 1.021, do CPC/2015) contra
a decisão deste relator, às fls. 120/137, que com apoio no art. 932, do CPC/2015, deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente, para aplicação da
correção monetária e de juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no
Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do
Tema no 905 REsp no 1.495.146 e REsp no 1.492.221/PR, por estarem em conformidade
com o entendimento do C. STF no Tema no 810. No mais, mantida a r. decisão tal como
lançada.
Nas razões (fls. 1/13), requerem, os agravantes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
3/13
síntese, seja dado provimento ao agravo, para que seja reconsiderada a decisão
agravada.
Manifestação do Município de São Paulo (fls. 19/23).
Trata-se do denominado agravo interno, recurso previsto
no artigo 557, § 1o, do CPC/1973, atual art. 1.021, do CPC/2015 cabível contra decisão
do Relator.

É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo interno não merece prosperar.
Tempestivo, é conhecido, mas não comporta provimento. A
decisão ora impugnada (fls. 120/137) lastreou-se na seguinte fundamentação, a seguir
integralmente reproduzida:
"[...].
O recurso de agravo de instrumento comporta parcial provimento.
Cumpre-se, ressaltar, que a r. sentença monocrática fase de conhecimento, julgou
procedente a ação (fls. 30/33).
Por sua vez, o v. Acórdão (fls. 34/46), manteve a r. sentença monocrática (fls. 30/33).
Ocorre que os títulos executivos judiciais não fixaram os índices (juros de mora e
correção monetária).
Ressalta-se, que o Tema 810/STF está em consonância com o hodierno entendimento
adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG e
REsp no 1.492.221/PR - Tema no 905, pelo sistema dos recursos repetitivos.
Os recursos-paradigmas, nos acórdãos prolatados pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
no REsp no 1.495.146/MG e REsp no 1.492.221/PR, por sua vez, deixaram expressos,
no Tema no 905 (STJ):
"1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
4/13
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da Condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
5/13
Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros
de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso Concreto.". Grifos nossos.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"RETRATAÇÃO APELAÇÃO - SERVIDOR PUBLICO - Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC -
Julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG Tema 905, cuja discussão gira em
torno da aplicabilidade da Lei no 11.960/09 Pretório Excelso que já se antecipara
firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
6/13
Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública Julgado desta Turma Julgadora em
consonância com o decidido pelos Col. Tribunais Superiores - Retratação rejeitada, com
a MANUTENÇÃO do julgado, restituindo-se os autos à Colenda Presidência da Seção
de Direito Público deste Eg. Sodalício." (TJSP, Apelação no 1026852-26.2016.8.26.0053,
9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. Em 23/3/2018);
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à
incidência de verba gratificação de plantão no cálculo de 13o salário e das férias, bem
como para o cálculo do terço constitucional, nas parcelas vencidas e vincendas.
Diferenças salariais. Juros e correção monetária. 1. Correção Monetária pelo IPCA-E. O
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, restando afastada sua
aplicação, independentemente da natureza da condenação. Teses firmadas no
julgamento do RE 870947, afetado ao Tema no 810, do STF e no REsp no 1495146/MG,
afetado ao Tema no 905, do STJ. Este último Tema, aliás, afasta, por completo e de
forma expressa, a modulação dos efeitos nos casos em que não ocorreu a expedição ou
o pagamento de precatórios, além de explicitar a forma pela qual deve se dar a
incidência dos juros e da atualização monetária nas diversas naturezas de condenação a
que a Fazenda Pública está sujeita.
Hipótese que, por abarcar condenação judicial referente a servidores e empregados
públicos, tem no paradigma a seguinte previsão: “(c) a partir de julho de 2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
Acórdão ratificado." (TJSP, Apelação no 104780693.2016.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT, j. Em 27/3/2018).
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei federal no 11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei
9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça, alterando a orientação que predominava
em sua jurisprudência, estabelecera por sua Corte Especial diretriz no sentido de que
normas da espécie, “que dispõem sobre juros moratórios, possuem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
7/13
eminentemente processual”, e assim aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min. CASTRO
MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Desse modo, vinha esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público adotando esse
entendimento, entendendo ser aplicável referido diploma legal, que alterou a redação do
artigo 1o-F da Lei federal 9.494, de 10.09.1997, passando a assim dispor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”.
Ademais, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357,
em 14 de março de 2013, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por
arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo
daquela lei federal que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O
julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do
Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que interessa
à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em relação ao tema da extensão da
inconstitucionalidade, já declarada, do artigo 5o da Lei federal 11.969/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015, tomou o número 810, e do voto do
Emin. Relator, Ministro LUIZ FUX, "in verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos casos apreciados pelo Supremo
Tribunal Federal. A título ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE 851.079, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014;
RE 839.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
8/13
25/11/2014. Ainda que haja coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo
índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública, é certo que
o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo reduzido.
Daí a necessidade e urgência em o Supremo Tribunal Federal pronunciar-se
especificamente sobre a questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial que
vem movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta própria Corte com grande
quantidade de processos.”.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, de julgar na data de 20.09.2017 o
Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, mesmo que provisoriamente (porque ainda não
transitado em julgado o Acórdão da Suprema Corte), o entendimento que se colhe do
voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX, expresso nas seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (Repercussão Geral
Mérito, Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Diante do julgamento do mérito do do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27,
de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, no sentido de que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do
C. STF.
Observa-se que, por oportuno, que a jurisprudência solidada no âmbito do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
9/13
Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente vinculante, independentemente da
publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017;
AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min.
Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"Agravo de Instrumento. Decisão que acolheu Impugnação à Execução de sentença
oposta pela Fazenda Estadual, na qual a executada apontou excesso na execução, em
razão de não terem os exequentes aplicado as Leis Federais nos. 11.960/09 e 12.703/12
no tocante à atualização monetária e os juros de mora.
Agravo dos exequentes parcialmente provido para ser adotado o critério preconizado
pelo Supremo Tribunal Federal, quanto a correção monetária e juros, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 870.947-SE (Tema 810 de Repercussão Geral)." (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2230318-89.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. Em 31/10/2017).
E, ainda:
"APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
EXAMES DE CINTILOGRAFIA INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO Sentença de
procedência para condenar o apelante ao pagamento das parcelas inadimplidas,
corrigidas monetariamente a partir da propositura da demanda, acrescidas de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação Pleito de reforma da sentença para afastar a
condenação ao pagamento de juros moratórios ou determinar a observância da Lei
Federal no 11.960, de 29/06/2.009 em relação a eles Cabimento em parte JUROS
MORATÓRIOS Ausência de pedido expresso na petição inicial Irrelevância Matéria de
ordem pública Pedido compreendido no principal, conforme estabelecido pelo art. 322 do
CPC Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, pelo STF Aplicação integral do
art. 5o da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2.009, no que se refere aos juros de mora
APELAÇÃO provida em parte, para determinar a observância da Lei Federal no 11.960,
de
29/06/2.009,
no tocante aos juros de Mora." (TJSP, Apelação no
1000462-58.2016.8.26.0428, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. KLEBER LEYSER
DE AQUINO, j. Em 7/11/2017).
Desse modo, é de rigor o parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão
somente, para aplicação do Tema no 810 - RE no 870.947 e do Tema no 905 REsp no
1.495.146/MG e do REsp no 1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o
entendimento do C. STF no Tema no 810 (juros e correção).
Nesses termos, tem inteira aplicação a regra do artigo 557 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
10/13
atual 932, que autoriza o relator, em decisão monocrática, a negar seguimento ao
recurso quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou dos
Tribunais Superiores.
Nesse sentido bem destacou o E. Des. RICARDO DIP (Ap. no 406.428-5-1, Decisão
Monocrática 14.090): “A regra inscrita no art. 557 do Código de Processo Civil enseja a
possibilidade de, nos Tribunais, o relator, em decisão monocrática, negar seguimento a
recurso quando, entre outras hipóteses, seja manifestamente infundado, ou
improcedente, ou avesso quer ao direito sumular, quer ao entendimento já pacificado
pela jurisprudência do Tribunal do recurso ou de Cortes superiores. Com isso, assim o
registrou precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, rende-se homenagem à
economia e à celeridade processuais (REsp 638.366 STJ 2a Turma Ministro
FRANCIULLI NETTO), e consolida-se a importância do antecedente judiciário como
tópico jurisprudencial e desafogo das pautas de julgamento (v. AgR no REsp 379.337
STJ 2a Turma Ministra ELIANA CALMON).
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites processuais ora apreciados.
Pelo exposto, em decisão monocrática proferida com amparo no artigo 557, “caput”, do
Código de Processo Civil/73, atual 932, dou parcial provimento ao recurso de agravo de
instrumento, tão somente, para aplicação da correção monetária e de juros moratórios,
conforme os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947, em
20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905 REsp no 1.495.146 e REsp no
1.492.221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema
no 810. No mais, mantida a r. decisão tal como lançada.
[...].".
A inovação da lei processual civil constante do artigo 557,
“caput”, do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015 é plenamente conforme à Constituição
Federal, além de adotada reiteradamente em nossos Tribunais, inclusive e
principalmente o Pretório Excelso e o Superior Tribunal de Justiça. Foi concebida como
tentativa de desafogamento das pautas dos tribunais: “O 'novo' art. 557 do CPC tem
como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os
recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado possam ser
apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos intempestivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
11/13
incabíveis, desertos e contrários à jurisprudência consolidada no tribunal de
segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados imediatamente
pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão desejado
esvaziamento das pautas” (STJ, REsp 205.342-SP, j. 8.2.2000, Rel. o Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, “apud” ANTONIO CARLOS MARCATO e outros,
“Código de Processo Civil Interpretado”, Ed. Atlas, 2.004, pág. 1660). Ainda: “Em
homenagem ao princípio da celeridade processual, pode o relator decidir
monocraticamente recurso manifestamente inadmissível ou em confronto com
jurisprudência pacificada do respectivo Tribunal.” (STJ, AgRg no REsp 641.726-RS,
6a Turma, j. 17.05.2007, DJU 25.6.07, Rel. o Min. PAULO GALLOTTI).
O recurso em confronto com jurisprudência pacificada do
respectivo Tribunal, nos termos explicitados pelo artigo 557 do CPC/1973, atual 932, do
CPC/2015 há de ser entendido como aquele contrário ao entendimento majoritário do
respectivo Tribunal, já que impossível um entendimento unânime, ainda mais
considerando a grandeza do Tribunal de Justiça Paulista.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
12/13
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial
para o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in
Recurso Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-
Recurso Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José
Delgado e Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, in Do
Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este Tribunal de Justiça: “Quanto ao
prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado
a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ
13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: "O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233660-69.2020.8.26.0000/50001 SÃO PAULO VOTO No 19023 - ARG
13/13
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara
de Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte
que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos
de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc.
no Ag.Instr. 1.335.372
CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO
GONÇALVES).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
interno, destarte, mantendo-se a decisão agravada tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator